Tribunal: TJDFT
Processo: 0719174-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719174-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA BRASILIENSE DE BATERIAS LIMITADA, LUCAS MARTINS DE SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: SM PAIVA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVA LTDA D E S P A C H O Vistos, etc. Considerando que a parcela relativa à tutela de urgência aparentemente não demanda alteração da decisão agravada, senão o seu mero cumprimento, e, sem prejuízo de nova apreciação oportunamente, determino à Secretaria da Turma para que oficie o Juízo a quo para que informe acerca do efetivo e integral cumprimento da decisão de ID 194209756 do processo n. 0718725-65.2021.8.07.0009 (restrição de transferência no RENAJUD referentemente ao veículo placas REL3E39), considerando a informação franqueada pela parte agravante de que somente a manutenção da restrição de circulação (ID 59394298). Paralelamente, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legalmente cominado a tal ato. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de maio de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator